Tribunal: TJSP
Processo: 1003100-60.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais proposta contra os herdeiros do delegatário de serventia notarial, com fundamento em falha na prestação de serviço público notarial,

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais proposta contra os herdeiros do delegatário de serventia notarial, com fundamento em falha na prestação de serviço público notarial, consistente na aceitação de reconhecimento de firma para comunicação de venda de veículo com base em procuração já revogada. A autora alegou que, em razão do erro do cartório, foi abordada e conduzida ao Distrito Policial, onde o veículo foi apreendido. A sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de nexo causal entre a falha notarial e os danos alegados. Recorreu a autora, com vistas à reforma da sentença e à condenação dos requeridos a indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a modalidade de responsabilidade civil que deve orientar o exame da hipótese; (ii) a eventual caracterização falha na prestação do serviço notarial; (iii) a existência ou não de nexo causal entre a conduta dos agentes do cartório e o dano alegado pela autora e, por fim, (iv) a alegada existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil dos delegatários de serviços notariais é objetiva, mas exige a demonstração da existência de conduta, dano e nexo de causalidade.
4. Restou demonstrada falha na prestação do serviço notarial, pois a serventia permitiu a prática de ato com base em mandato revogado, fato reconhecido em certidão da própria serventia.

5. Todavia, a autora praticou conduta autônoma e temerária ao retomar o veículo por meios próprios, sem recorrer ao Poder Judiciário, o que configurou exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) e motivou diretamente sua condução policial.
6. A conduta da autora foi causa superveniente e exclusiva do evento danoso, apta a romper o nexo causal entre a falha do cartório e os danos alegados, o que afasta a responsabilização civil dos requeridos.
7. Ainda que se admitisse o nexo causal, não restou caracterizado dano moral indenizável, pois os transtornos relatados não extrapolam os limites do mero aborrecimento e decorreram da própria conduta da autora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 405, 98, §3o, 85, §11; CC, art. 927; Lei 8.935/1994, art. 22; CP, art. 345.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1004504-83.2018.8.26.0072, Rel. Des. Moacir Peres, j. 11.11.2019.